Tribunal: TCU
Processo: 013.658/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou pedido de reconsideração no âmbito de tomada de contas especial, na qual o embargante teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado em débito e em multa, em razão de irregularidade na aplicação de recursos de convênio celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde e o Município de Raposa/MA para execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Clodomir Oliveira dos Santos contra o Acórdão 11577/2020-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7623/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante, mantendo irregulares suas contas e sua condenação em débito e multa, embora por valores menores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. alertar ao embargante que a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.